Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718232-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS SENA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO E MATERIAIS APREENDIDOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário e, na hipótese, de forma uníssona e coerente, trouxeram aos autos todo o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados. 2. As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, mesmo que não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório como reforço das demais provas judicializadas. 3. A apreensão de entorpecente com o usuário, assim como a quantia em dinheiro apreendida no local da mercancia, corrobora o arcabouço probatório. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005